Tribunal: STF
Processo: Rcl 43901
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Victor Henrique Izaias Moreira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Agravo Interno nº 0272509- 78.2016.8.19.0001, que teria se equivocado na aplicação do Tema 880 RG no caso concreto e usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 
    O reclamante alega que “ficou preso indevidamente (já havia ocorrido a extinção da punibilidade) de 06/04/2016 até 04/07/2016 perfazendo um total de 89 dias”. 
    Sustenta que “buscando compensação pela ilicitude praticada propôs a ação ordinária ora em comento, porém o Juízo de Primeira Instância indeferiu o pleito sem enfrentar questões trazidas na inicial, capazes de infirmar a conclusão adotada: Dever do Estado-Juiz de avaliar a licitude na manutenção da prisão e Excesso de Execução”. 
    Informa que a decisão de improcedência foi mantida nos acórdãos do recurso inominado e dos embargos de declaração.
    Requer que seja determinado seguimento ao Recurso Extraordinário inadmitido na origem.
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 e art. 62 do RISTF. 
    Passo à análise da reclamação.
    Nos presentes autos, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos: 
    “Agravo Interno interposto, com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do CPC, em face da decisão da Terceira Vice-Presidência que aplicou a sistemática do recurso repetitivo e, com base no Tema nº 880 (“A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608”) negou seguimento ao recurso extraordinário interposto – Manutenção da decisão agravada – Recurso conhecido e não provido”. 
    Transcrevo, em parte, a decisão que não admitiu o recurso extraordinário:
    “Primeiramente, afasta-se a incidência da tese fixada no Tema nº 365 do STF ao caso destes autos (‘Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento’). Isto porque, embora a discussão tratada no paradigma seja suscitada no recurso extraordinário, a controvérsia não foi decidida nem na sentença e nem no acórdão recorrido à luz de seus preceitos – relacionados estritamente às condições precárias do cárcere –, mas tão somente em função da afirmada ilegalidade da prisão que teria gerado o dever de indenizar por dano moral. 
    Neste sentido, a questão se enquadra no Tema nº 880, pelo qual o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 945.271/SP, entendeu pela ausência de repercussão geral nas causas que envolvam responsabilidade civil extracontratual por dano moral, inclusive por demandar a reanálise do quadro fático-probatório e de legislação infraconstitucional. A propósito, o julgado restou assim ementado:
    ‘DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual.’ (Tribunal Pleno – Rel. Min. Edson Fachin – julg. 17/03/2016). 
    Por conta de tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto”. 
    De fato, não identifico a alegada usurpação da competência do STF pelo órgão de origem ao negar seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.
    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).
    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.
    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
    Além de não se admitir a reclamação constitucional para reexame do mérito da demanda originária, a aspiração do reclamante de reformar o entendimento firmado na origem, para se reconhecer a ilegalidade da prisão e o dever de indenizar por dano moral, apoia-se em elementos de prova do caso concreto, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal, vedado o “reexame de prova“ (Súmula STF nº 279).
    A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o precedente de observância obrigatória do STF, não competindo a esta Suprema Corte – seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas.
    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente